Tribunal: TJBA
Processo: 0338253-15.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0338253-15.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CLAUDIO COSTA LACERDA

Advogado(s)
:
NEI VIANA COSTA PINTO, SORAYA REGINA BASTOS COSTA PINTO

APELADO: Fundacao Petrobras de Seguridade Social PETROS e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA, DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO, MARCUS VINICIUS GARCIA SALES, RICARDO ARAUJO SILVA, MARCIO ROBERTO SANDE DE OLIVEIRA JUNIOR, THAIS SILVA DE SA, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADESÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES NA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA RMNR E DO PCAC/2007 AOS INATIVOS. NATUREZA NÃO SALARIAL DA PL/DL 1971. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. EQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação face de entidade de previdência complementar e patrocinadora, visando à revisão de benefício suplementar de aposentadoria, com inclusão de parcelas remuneratórias e aplicação de regulamento vigente à época da adesão.

2. Sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

3. Apelação interposta pelo autor, sustentando, em síntese: (i) inaplicabilidade de regulamentos posteriores à adesão; (ii) desnecessidade de cessação do vínculo empregatício para concessão da suplementação; (iii) inclusão da verba PL/DL 1971 na base de cálculo; (iv) extensão da RMNR aos inativos; e (v) isonomia com empregados da ativa.

4. Contrarrazões apresentadas pelas apeladas, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da patrocinadora e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se a patrocinadora possui legitimidade passiva para figurar em demanda que versa sobre benefício de previdência complementar; (ii) saber se há direito adquirido à aplicação do regulamento vigente à época da adesão ao plano; (iii) saber se é possível a inclusão de parcelas como PL/DL 1971, RMNR e vantagens do PCAC/2007 no cálculo da suplementação de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A patrocinadora não possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes de plano de previdência complementar, diante da autonomia entre o contrato de trabalho e o contrato previdenciário, conforme art. 202, §2º, da Constituição Federal e entendimento firmado pelo STJ no Tema 936 dos recursos repetitivos.

7. A administração e execução dos planos de benefícios competem exclusivamente às entidades de previdência complementar, nos termos do art. 8º da Lei Complementar n. 108/2001, inexistindo solidariedade da patrocinadora, à luz do art. 13, §1º, da Lei Complementar n. 109/2001.

8. Não há direito adquirido à aplicação das regras vigentes à época da adesão ao plano, devendo incidir o regulamento vigente no momento da implementação dos requisitos para concessão do benefício, conforme tese firmada pelo STJ.

9. As alterações regulamentares são admissíveis em razão da natureza de trato sucessivo da relação previdenciária e da necessidade de preservação do equilíbrio atuarial do sistema.

10. A extensão de vantagens concedidas aos empregados da ativa, como aquelas decorrentes do PCAC/2007 e da RMNR, não é possível aos aposentados, por não se tratar de reajuste geral, mas de reestruturação remuneratória ou estabelecimento de remuneração mínima vinculada a condições específicas de trabalho.

11. A concessão de verbas não previstas no regulamento do plano viola o regime de capitalização da previdência complementar, conforme tese fixada no Tema 736 do STJ.

12. A parcela PL/DL 1971 possui natureza de participação nos lucros, desvinculada da remuneração, nos termos do art. 7º, XI, da Constituição Federal, e não integra o salário de participação, conforme previsão regulamentar expressa.

13. A ausência de contribuição prévia sobre a referida verba impede sua inclusão no benefício, sob pena de desequilíbrio atuarial, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença.

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 7º, XI; art. 202, §2º

LC 108/2001, art. 8º; art. 3º, I

LC 109/2001, art. 13, §1º

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 936

STJ, REsp 1.435.837/RS

STJ, REsp 1.425.326/RS

STJ, AgInt no REsp 1.983.595/SP

STJ, AgInt no REsp 1.969.294/SP

TJBA, Apelação 0515282-18.2014.8.05.0001

TJBA, Apelação 0520621-16.2018.8.05.0001

TJBA, Apelação 0090776-53.2008.8.05.0001

TJBA, Apelação 0554536-95.2014.8.05.0001

TJBA, Apelação 0552570-63.2015.8.05.0001

TJBA, Apelação 0579193-96.2017.8.05.0001

TJBA, Apelação 0513816-86.2014.8.05.0001

TJBA, Apelação 0563500-43.2015.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0338253-15.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUIZ CLAUDIO COSTA LACERDA
e como apelada
Fundacao Petrobras de Seguridade Social PETROS e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .